Tribunal: TJBA
Processo: 2000126-65.2025.8.05.0150
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000126-65.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PETERSON PEREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS, EVELYN NADINE SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 993/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. MATÉRIA VERSADA NA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O REPORTADO REMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Agravo Interno interposto contra decisão que embasou a denegação de seguimento do recurso especial manejado com base no Tema 993/STJ, que dispõe, dentre outras questões, sobre os requisitos a serem preenchidos para a concessão da prisão domiciliar.

II - A questão em discussão diz respeito a
estabelecer se, no caso concreto, existe similitude fática entre a tese firmada no Tema 993/STJ e a questão discutida nos autos, referente à concessão de prisão domiciliar ao Apenado.

III - No caso concreto não foram atendidas

as etapas estabelecidas pelo supramencionado tema repetitivo, antes da concessão da prisão domiciliar pelo juiz primevo, mostrando-se forçosa a revogação do referido benefício.

IV - Similitude fática demonstrada entre a matéria tratada na demanda proposta e a tese firmada no Tema 993/STJ. Decisão mantida.

V - Agravo Interno conhecido e IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
2000126-65.2025.8.05.0150
, em que figuram, como agravante, PETERSON PEREIRA DE SANTANA, e, como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.